Tribunal: TJMT
Processo: 1014462-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014462-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), CLAUDIO BARROS OHASHI - CPF: 591.457.302-53 (AGRAVANTE), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (ADVOGADO), M. S. O. - CPF: 032.631.041-01 (AGRAVADO), IZABELLE ESSASHIKA NUNEZ VILLAR, representante da menor M.S.O. registrado(a) civilmente como IZABELLE ESSASHIKA NUNEZ VILLAR - CPF: 373.580.652-04 (AGRAVADO), IZABELLE ESSASHIKA NUNEZ VILLAR, representante da menor M.S.O. registrado(a) civilmente como IZABELLE ESSASHIKA NUNEZ VILLAR - CPF: 373.580.652-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - FIXAÇÃO DE
QUANTUM
RAZOÁVEL PARA CUSTEIO DA FILHA ADOLESCENTE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos notadamente no período da adolescência. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

A alegação de impossibilidade do alimentante em honrar com a obrigação alimentícia anteriormente acordada reclama instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014462-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLAUDIO BARROS OHASHI

AGRAVADA:
M. S. O.

(nascida em 19.03.2006),

representada por sua genitora IZABELLE ESSASHIKA NUNEZ VILLAR.

PROCESSO: Ação revisional de alimentos c/c revisional de regulamentação de visitas de pedido de tutela de urgência n. 1021292-15.2023.8.11.0041 - 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por CLAUDIO BARROS OHASHI de decisão que, na ação de revisão movida contra M. S. O. (nascida em 19.03.2006), representada por sua genitora IZABELLE ESSASHIKA NUNEZ VILLAR, indeferiu o pedido liminar de redução de alimentos.

Afirma que por meio de acordo obrigou-se ao pagamento de
4,5 salários mínimos e plano de saúde a filha
agravada, época em que detinha 02 (dois) vínculos empregatícios, mas que e
m agosto de 2022, perdeu um dos vínculos empregatícios e com isso houve redução financeira, como se comprova pelo ofício de desligamento enviado pela Coordenadoria de Plantões do Pronto Atendimento da Unimed
. A par disso, requer a redução do valor acordado para 1,5 mínimo e meio mais o plano de saúde, ao argumento de que a obrigação de alimentar é de ambos os genitores.

Discorre acerca da sua capacidade financeira e da redução sofrida de mais de 49% de seus rendimentos, cujo salário atual gira em torno de R$20.000,00 e R$25.000,00. Diz que
a genitora dos filhos é funcionária pública, recebendo entorno de R$ 10.000,00 (dez mil) reais mensais, mais o prêmio saúde de R$4.800,00.

Alega que a fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando, o que não foi observado.

A par disso, requer a redução dos alimentos fixados em 4,5 salários-mínimos e meio para 1,5 salários-mínimos e meio, mais o plano de saúde.

Sem contraminuta.

Em parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso (Id 185293170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por CLAUDIO BARROS OHASHI de decisão que, na ação de revisão movida contra M. S. O. (nascida em 19.03.2006), representada por sua genitora IZABELLE ESSASHIKA NUNEZ VILLAR, indeferiu o pedido liminar de redução de alimentos.

Em primeiro, importante registrar a questão dos alimentos devidos a filha Manuela, hoje com 17 anos, foi amplamente debatida em recente julgamento do recurso de apelação no
1007907-68, com trânsito em julgado em
8.03.2023
, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ACORDADO RAZOÁVEL PARA CUSTEIO DA FILHA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Ausente prova efetiva da impossibilidade do alimentante a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada”.

Observa-se que apenas se passaram 03 meses do trânsito em julgado do apelo e ajuizamento da presente ação revisional para reduzir a obrigação alimentar.

Assim, para evitar alteração abrupta na rotina da adolescente que, conforme mencionado no apelo cursa o Terceirão e está às portas de um curso superior, mantém-se a decisão que indeferiu a redução liminar dos alimentos.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. decisão impugnada:

“A ação revisional pressupõe a ocorrência de fato novo quanto à possibilidade e necessidade.

Na hipótese, em que pese o Autor tenha acostado declaração de Imposto de renda relativa ao ano de 2022 (id. 120304594), não acostou documentos que demonstrem seus rendimentos anteriores ao referido período, impossibilitando, por ora, que seja realizado um comparativo entre os rendimentos e, por consequência, evidenciada a suposta redução da renda.

Além disso, nota-se que os argumentos utilizados pelo Autor para postular a redução do valor dos alimentos,
aparentam ser, em tese, muito semelhantes (senão idênticos) àqueles que fundamentaram a ação revisional que tramitou perante à 1a Vara de Família desta Comarca (n° 1007907-68.2021.8.11.0041), razão pela qual o Autor deverá melhor esclarecer no que se difere a pretensão exposta nesta ação daquela que foi julgada improcedente anteriormente.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de redução imediato do valor dos alimentos, porquanto entendo necessária a dilação probatória para a comprovação da alteração da capacidade financeira da parte requerida após a última análise realizada (processo no 1007907-68.2021.8.11.0041) e das necessidades da menor.

Com relação ao pedido de fixação e visitas à menor em finais de semana alternados, entendo por bem postergar a análise para o momento posterior à tentativa de conciliação entre as partes, ressaltando que o Autor não se encontra desemparado no referido aspecto, visto que frente à existência de decisão judicial estabelecendo direito de visitas livres (id. 120304610), poderá postular eventual cumprimento da medida na ação respectiva. (...)”.

Desse modo, em que pese o agravante alegar que não tem condições de arcar com os alimentos anteriormente acordados em favor de sua filha, cumpre aguardar maior dilação probatória e contraditório, a fim de que sejam esclarecidas as questões acerca das reais possibilidades da parte alimentante, bem como das necessidades da alimentanda.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 185293170), nos seguintes termos:

“O recurso comporta
desprovimento
.

Objetiva o recorrente a reforma da decisão interlocutória nos autos da ação revisional de alimentos que indeferiu o pedido liminar de redução da verba alimentícia de 4,5 salários-mínimos para 1,5 salários-mínimos, acrescido do pagamento do plano de saúde. Observa-se que o Magistrado de piso concluiu que inexistem nos autos elementos aptos a autorizar a minoração da verba alimentar, porquanto não restou provado a diminuição das possibilidades do autor ao ponto de inviabilizar a continuidade do pagamento da pensão antes arbitrada (...)

Conforme pontuado na decisão do magistrado e, análise da documentação anexa e demais recursos interpostos pelo recorrente já analisados por este Procurador de Justiça, conclui-se que mesmo após o desligamento do recorrente como médico plantonista da Unimed Cuiabá, este ainda é sócio da empresa Radioterapia MT, com participação de 50% na empresa. Além disso, tal empresa é contratada da Clínica Oncomed na prestação de serviços de radioterapia, auferindo renda considerável.

Ressalto também que o agravante se limitou a apresentar sua declaração do imposto de renda referente ao ano/calendário 2021-exercício 2022, e ano/calendário 2022- exercício 2023, ou seja, não trouxe novas provas da sua redução de capacidade financeira.

Saltam aos olhos que o agravante possui muitos bens, dentre eles 50% de uma casa térrea no condomínio Florais Itália adquira em 20.01.2022 no valor de R$ 900.000,00, 50% das cotas imobiliárias do “Condomínio Pousada La Bás” em Campos do Jordão/SP adquirida em 21.08.2020, um veículo fiat fiorino tipo ambulância, um veículo fiat toro, uma ambulância, 50% do capital social da empresa “Rent a Car”, Cota Capital Cooperado Unimed e 50% das cotas da empresa Radioterapia MT Serviços Médicos Ltda (id. 172861657, págs. 09/21).

Todos esses bens demonstram claramente que a situação financeira do recorrente permanece em ótimas condições, até mesmo porque no ano de 2022 adquiriu uma casa no condomínio Florais Itália, casa esta declarada em seu IPRF no valor de R$ 900.000,00.

Ademais, a constituição de nova união, por si só, não justifica a readequação da responsabilidade alimentar anteriormente fixada, pois como o próprio recorrente afirmou, sua esposa aufere renda, esta que pode ser utilizada para manter o seu padrão de vida. Feitas essas considerações, e sem maior alongamento da discussão o parecer recomenda o
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento”.

Assim, neste curtíssimo espaço de tempo, entre o trânsito em julgado do apelo no 1007907-68 e o ajuizamento da presente ação, não se verificou de forma inequívoca a incapacidade financeira do genitor para fazer cobro aos alimentos acordados. O novo pedido de redução comporta ampla dilação probatória a ser dirimido na origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. ALIMENTOS FIXADOS EM 60% (SESSENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, SENDO 15% PARA CADA FILHO.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO
. DESCABIMENTO. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA CONCLUSÃO No 37 DO CENTRO DE ESTUDOS DO TJRS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. CARÁTER CONTINUATIVO DA PRESTAÇÃO. (...) Ausentes elementos que autorizem a redução dos alimentos em maior extensão, mostra-se a necessidade de se manter a decisão agravada, até que possa o Juízo do 1o Grau, com maiores elementos, o que se dará
durante a instrução probatória
, verificar se deve ser mantida, reduzida ou majorada a obrigação alimentar, a fim de que seja assegurado o melhor interesse dos menores envolvidos. Hipótese em que a verba alimentar foi estabelecida no percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo nacional, sendo 15% para cada filho, pretendendo o agravante a redução para 30% do salário mínimo nacional. Não tendo o recorrente logrado demonstrar a incapacidade em arcar com o patamar estabelecido na decisão agravada, é descabida a redução. “Em ação de alimentos é do réu o ônus da prova acerca de sua impossibilidade de prestar o valor postulado.” - Conclusão no 37 do Centro de Estudos do TJRS. As sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, não sendo imutável o quantum fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração, redução ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento desprovido”. (Agravo de Instrumento, No 50559880820238217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 08-03-2023) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. CASO DOS AUTOS QUE, AO MENOS POR ORA, DEVE SER MANTIDA A VERBA ALIMENTAR NOS PERCENTUAIS DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS NO CASO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E 20% SALÁRIO MÍNIMO NO CASO DE DESEMPREGO OU TRABALHO INFORMAL. ALIMENTOS DESTINADOS A UM FILHO QUE POSSUI 06 ANOS DE IDADE, DE MODO QUE SUAS NECESSIDADES SÃO PRESUMIDAS EM RAZÃO DA IDADE, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A SER REALIZADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
AGRAVO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 52493137920228217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 07-03-2023)

Assim, até que se dê a devida instrução, onde a questão da capacidade financeira do recorrente será mais bem esclarecida em sede de dilação probatória, de modo a possibilitar segura análise de todas as questões pelo juízo, com fundamento na preservação do interesse da adolescente, pautado no princípio da proteção integral, mantém-se, até prova conclusiva, a obrigação alimentar como acordada.

Posto isso, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023